Tribunal: TJPA
Processo: 0814315-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814315-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814315-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - OAB PE23289-A, VOLKSWAGEN

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA BARBOSA

ADVOGADO: IGOR XAVIER DO NASCIMENTO - OAB PA15947-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. DIREITO DE AÇÃO PRESERVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que, em ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento, deferiu tutela de urgência para suspender medidas de busca e apreensão e/ou consolidação da propriedade do veículo objeto da lide, impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e determinar a emissão dos boletos para continuidade dos pagamentos. A decisão agravada ainda autorizou os depósitos judiciais caso o banco não forneça os boletos. O banco agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a tutela de urgência, legalidade das cobranças e impossibilidade de substituição do cumprimento da obrigação contratual por depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da mora contratual; (ii) estabelecer se tal tutela pode restringir o direito do credor de ajuizar ação autônoma, como a de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que se verifica no caso concreto diante da demonstração de boa-fé do consumidor e de possível abusividade na exigência do valor cobrado para quitação das parcelas vencidas.

A realização de depósitos judiciais pelo agravado, inclusive com complementação após apresentação de extrato bancário, indica tentativa legítima de adimplemento contratual, o que justifica a suspensão de medidas constritivas imediatas sobre o bem até decisão final da ação revisional.

A suspensão de medidas de busca e apreensão e de consolidação da propriedade, contudo, deve ser interpretada de forma restritiva, não impedindo o exercício do direito de ação pela instituição financeira, nos moldes constitucionais.

A decisão agravada deve ser mantida quanto à suspensão dos efeitos materiais da mora, mas com esclarecimento expresso de que não impede o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou outro meio legítimo de cobrança judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que suspende os efeitos da mora contratual pode ser concedida quando evidenciada a boa-fé do consumidor e a verossimilhança da alegação de abusividade.

A suspensão das medidas constritivas sobre o bem financiado não impede o credor de ajuizar ação autônoma para exercício de seu direito de cobrança.

A interpretação das medidas liminares deve preservar o equilíbrio contratual e o direito constitucional de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 330, §3º; CC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do interlocutório proferido pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS ajuizada por DIEGO OLIVEIRA BARBOSA deferiu a tutela de urgência requerida na inicial para suspender qualquer medida de busca e apreensão e/ou consolidação de propriedade do veículo objeto da lide, determinando ao banco que se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa, bem assim emita e disponibilize ao autor os boletos para continuidade do pagamento do contrato de financiamento.

O juízo de origem autorizou ainda, que o autor continue fazendo os depósitos judiciais, caso o banco requerido se recuse a fornecer os boletos para pagamento.

Irresignado, o banco requerido interpôs agravo de instrumento, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, destacando a inexistência de demonstração de ilegalidade nas cobranças e o inadimplemento confessado pelo recorrido, a impossibilidade de consignação em pagamento fora das hipóteses do art. 335 do Código Civil, e a vedação ao depósito judicial como substituto da obrigação contratual, nos termos do art. 330, §3º do CPC.

O banco argumentou ainda, a legitimidade do exercício do direito de cobrança e das medidas extrajudiciais contratualmente previstas, bem como ofensa à boa-fé objetiva e à força obrigatória do contrato.

Assim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e ao final a confirmação da suspensão com a revogação integral da decisão agravada.

Em decisão de ID 28541306, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que se refere ao impedimento quanto a qualquer medida de busca e apreensão e/ou consolidação da propriedade do veículo objeto da lide.

Em contrarrazões (ID nº 29472847), o agravado alega ter buscado espontaneamente o banco para quitar as parcelas 10 e 11 do contrato, sendo surpreendido com exigência de valor abusivo, sem qualquer demonstrativo de cálculo e que agiu com boa-fé, realizando os depósitos judiciais das parcelas vencidas e complementando valores conforme apurado pelo próprio banco, bem como pagando antecipadamente as parcelas vincendas.

Ressalta que o agravante persiste em criar embaraços ao adimplemento, omitindo a emissão de boletos (ex. parcela 18), ensejando novo depósito judicial e que a decisão agravada se encontra correta ao reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Alega que o agravante, mesmo após a decisão, segue descumprindo as determinações judiciais ao fornecer boletos sem registro e que a conduta do banco é irrazoável, pois todas as parcelas estão pagas, com encargos contratuais, sendo injustificada a insistência na busca e apreensão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida ao conhecimento deste colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos materiais da mora contratual, em ação revisional cumulada com consignação em pagamento, ajuizada pelo agravado.

Do exame dos autos, verifico que o agravado, após inadimplemento pontual de duas parcelas do contrato de financiamento (10ª e 11ª), buscou regularizar sua situação por meio do pagamento direto ao banco. Contudo, segundo alegado, teria sido surpreendido com exigência de valor excessivo e desproporcional — superior a R$ 7.000,00 — para quitação de parcelas que somariam, com encargos, R$ 3.459,78.

Diante da resistência da instituição financeira em aceitar os pagamentos e emitir boletos subsequentes, o autor ajuizou ação consignatória, realizando o depósito judicial das parcelas vencidas e das vincendas, com acréscimos. A regularidade dos depósitos foi, inclusive, complementada após a apresentação de extrato pelo próprio banco, demonstrando, em cognição sumária, a boa-fé do consumidor.

O juízo de primeiro grau, com base nesses elementos, deferiu tutela de urgência para suspender medidas constritivas sobre o bem e impedir inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, além de determinar a emissão dos boletos de pagamento.

O agravante, por sua vez, sustenta que não estariam presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC), que não há abusividade nas cobranças, e que a decisão comprometeria o exercício do direito de ação, ao impedir medidas judiciais legítimas, como a busca e apreensão do veículo.

Entretanto, é necessário interpretar a decisão agravada em seus justos limites.

A suspensão das medidas de busca e apreensão e/ou consolidação da propriedade deve ser compreendida sentido de preservar a posse do bem enquanto se discute judicialmente a higidez da dívida. Tal providência, contudo, não tem o condão de impedir o exercício do direito de ação por parte da instituição financeira, garantido constitucionalmente.

Ressalte-se, que as ações revisionais e as ações de busca e apreensão de veículos possuem naturezas jurídicas distintas e não são consideradas conexas entre si, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se de demandas com objetos, causas de pedir e pedidos diversos, sendo certo que a revisão contratual discute a higidez das cláusulas pactuadas, ao passo que a busca e apreensão fundamenta-se na mora do devedor e na cláusula resolutiva expressa.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que não há conexão entre ação revisional de cláusulas contratuais e ação de busca e apreensão, pois as causas de pedir e os pedidos são diversos. Tal entendimento reforça a necessidade de se reconhecer a autonomia e independência de cada uma das ações, não se podendo impedir o ajuizamento de demanda autônoma de busca e apreensão sob o argumento de prejudicialidade ou litispendência.

Dessa forma, a interpretação conferida à decisão deve ser restritiva, limitando-se à vedação da eficácia executiva imediata das medidas constritivas, mas sem obstar a propositura de ação autônoma, como a busca e apreensão, caso preenchidos os requisitos para o ajuizamento.

Assim sendo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida nos seus termos, ressalvando-se expressamente que a suspensão determinada não impede o exercício do direito de ação, nos moldes já expostos na decisão monocrática de ID 28541306, que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão de 1º grau quanto ao impedimento de ajuizamento da ação de busca e apreensão ou qualquer outro meio legítimo de cobrança que o banco entenda necessário ao adimplemento do débito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025